Tribunal: TJBA
Processo: 8002435-27.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002435-27.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA

APELADO: MARINEIDE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. SUPERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. ARTS. 7º E 25 DO CDC. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. MÚLTIPLOS INDÍCIOS CONVERGENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL. PARCELAS PAGAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇAÕ DO VALOR. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Os autos trazem conjunto probatório que demonstra inequivocamente fraude na contratação, configurada por assinatura visivelmente divergente, local de contratação incompatível com o domicílio do consumidor, operação realizada em tempo exíguo (menos de 5 minutos), insuficiente para prestação adequada de informações, biometria facial por simples
selfie
, sem validação robusta (geolocalização, identificação do dispositivo) e ausência de manifestação inequívoca de vontade do consumidor.

2 - As rés não se desincumbiram do ônus de comprovar a regularidade da contratação e a manifestação de vontade do consumidor.

3 – As cobranças indevidas e reiteradas em fatura de energia elétrica, geraram angústia, constrangimento e medo de corte no fornecimento, com inegável reconhecimento de dano moral, que independe de prova específica do abalo psicológico.

4 – O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) encontra-se adequado às circunstâncias do caso, considerando a extensão do dano, a condição socioeconômica da vítima, a capacidade econômica das rés e os critérios compensatório e punitivo-pedagógico.

5 - Cobrança indevida sem engano justificável, com resistência do consumidor e persistência de cobrança pelas rés, implica em condenação à restituição em dobro.

6 - Determinação de depósito judicial do valor creditado indevidamente (R$1.000,00) e posterior compensação. Medida que homenageia o princípio da equidade.

7 – Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não-provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de número 8002435-27.2024.8.05.0138, em que figura como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como Apelada MARINEIDE DOS SANTOS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a r. sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.